Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-51.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000908-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIDE TARGA LIMA - CPF: 522.207.101-49 (RECORRENTE), DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO N° 1000908-51.2023.811.0002

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR, QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO – PERNA NECROSADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, de seus colaboradores bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

“Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO N° 1000908-51.2023.811.0002

Recorrente: ATACADÃO S.A

Recorrido
:

NEIDE TARGA LIMA

RELATÓRIO

Determino a inversão dos Polos junto à distribuição.

Recurso Inominado Cível de ATACADÃO S.A

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais.

Sentença: (Id 169236727)
julgou parcialmente procedente os pedidos
autorais para condenar o recorrido ao pagamento de indenização material no valor de
R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais)
e ao pagamento de danos morais, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte

mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, computada a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 169236728): defendeu a reforma da sentença, para seja reduzido o valor da condenação dos Danos Morais.

Contrarrazões (Id 172528190):
pela recorrida houve manifestação pela improcedência do recurso, a fim de ser mantida a sentença de Id 169236727 na integralidade.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO N° 1000908-51.2023.811.0002

Recorrente: ATACADÃO S.A

Recorrido
:

NEIDE TARGA LIMA

VOTO

A recorrida se encontrava no interior do Supermercado Atacadão em 05/01/2023, por volta das 15:30 horas, realizando compras, quando sofreu uma lesão em sua perna esquerda causada por um funcionário que sem o mínimo de atenção e cautela, empurrava um carrinho com repolhos, uma PALETEIRA HIDRÁULICA, com o peso, aproximado de 67 KL, causando profunda lesão, conforme fotos anexas à inicial.

Pelo que consta, a recorrida idosa, obesa, hipertensa e diabética, foi levada ao hospital, para prestação dos primeiros socorros, com um corte de aproximadamente 15 CM e sangramento ativo, quando do retorno para avaliação foi constatado que a perna estava necrosando. A recorrente sentia dores intensas, mal estar e dificuldades para andar.

A recorrente auxiliou a recorrida para mitigar os danos sofridos, com o encaminhamento ao Pronto atendimento em hospital particular, bem como arcou com as compras de medicamentos.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado,
verbis
:

Recorrente: SUPERMERCADO COMPER – SDB SUPERMERCADO LTDA. Recorrida: MARIA LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA. Data do Julgamento: 25/06/2021. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO – TRAUMATISMO NA PERNA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida. 2- O fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados à consumidora que sofre acidente dentro do seu estabelecimento comercial, em virtude de falha na prestação do serviço, caracterizada pela falta de segurança. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1033685-74.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,. caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Mss

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023